Tribunal: TJDFT
Processo: 0715695-67.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715695-67.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A RECORRIDO: SIDNEY AMORIM DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o recorrido para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição e documentos de ID 21974011, requerendo o que entender de direito. Findo o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 11 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator